Tribunal: TJMT
Processo: 0002842-28.2018.8.11.0005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - DROGA APREENDIDA DESTINADA PARA CONSUMO PRÓPRIO, PENA-BASE, MENORIDADE RELATIVA E HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE COM FINALIDADE DE USO PESSOAL. EM PEDIDO SUBSIDIÁRIO, A REDUÇÃO DAS PENAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - APREENSÕES DE MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – DEPOIMENTOS DE POLICIAL MILITAR - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – CONDUTA DE TRAZER CONSIGO – TRÁFICO URBANO - ARESTOS DO TJSC E TJSP – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – MACONHA FRACIONADA E APETRECHOS – QUANTIDADE - 68,796G (SESSENTA E OITO GRAMAS E SETECENTOS E NOVENTA E SEIS GRAMAS) DE MACONHA – DESTINAÇÃO MERCANTIL – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO IDENTIFICADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002842-28.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDILSON GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 052.592.761-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IRRESINGAÇÃO DEFENSIVA - DROGA APREENDIDA DESTINADA PARA CONSUMO PRÓPRIO, PENA-BASE, MENORIDADE RELATIVA E HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE COM FINALIDADE DE USO PESSOAL. EM PEDIDO SUBSIDIÁRIO, A REDUÇÃO DAS PENAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - APREENSÕES DE MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – DEPOIMENTOS DE POLICIAL MILITAR - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – CONDUTA DE TRAZER CONSIGO – TRÁFICO URBANO - ARESTOS DO TJSC E TJSP – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – MACONHA FRACIONADA E APETRECHOS – QUANTIDADE - 68,796G (SESSENTA E OITO GRAMAS E SETECENTOS E NOVENTA E SEIS GRAMAS) DE MACONHA – DESTINAÇÃO MERCANTIL – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO IDENTIFICADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA – DECISÃO DO TJMT, LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – PENA-BASE – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO -

IMPOSSIBILIDADE DE MAUS ANTECEDENTES – ORIENTAÇÃO DO STJ – NATUREZA DA DROGA – PODER DE CAUSAR DEPENDÊNCIA – INERENTE AO TIPO PENAL – JULGADO DO TJRJ – NEGATIVAÇÕES AFASTADAS -

MENORIDADE RELATIVA – APELANTE COM 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO FATO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ – ENUNCIADO MANTIDO PELA 3ª SEÇÃO DO C. STJ - TRÁFICO PRIVILEGIADO – PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS - INEXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA - TRÁFICO PRIVILEGIADO - REQUISITOS PREENCHIDOS - DIREITO SUBJETIVO – JULGADO DO STJ - FRAÇÃO REDUTORA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – PREMISSAS DO STJ - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – EXAME PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ARESTO DO TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

O depoimento seguro e coerentes do agente policial responsável pelo flagrante, prestado sob o crivo do contraditório, afigura-se idôneo “
para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “trazer consigo”.

A conduta de trazer consigo porções individuais [de maconha] pronta para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

A forma de acondicionamento da droga [maconha fracionada], somadas à apreensão de apetrechos comumente utilizados para pesar e embalar os entorpecentes [balança de precisão e plástico filme], permitem aferir a destinação mercantil da substância, por evidenciarem a preparação em porções individuais na residência para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“
Não há se falar na desclassificação do tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 quando os elementos produzidos na instrução processual, sendo coerentes e seguros, comprovam a responsabilidade criminal do agente
” (TJMT, AP nº 1010355-89.2022.8.11.0037).

As “
condenações transitadas em julgado pelo [...] art. 28 da Lei n. 11.343 /2006 não podem ser utilizadas para fundamentar os maus antecedentes do sentenciado
”, consoante orientação do c. STJ (AgRg no REsp nº 1.909.074/MG, AgRg no AREsp nº 1.605.930/SP).

“
O poder de causar dependência já está ínsito no tipo previsto pelo legislador
”, razão pela qual a natureza da droga apreendida não justifica o aumento da pena-base (TJRJ, Ap nº 0199700-17.2021.8.19.0001).

Se o apelante tinha 18 (dezoito) anos de idade na data do fato, possui direito ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), mas a “
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231), cujo enunciado fora mantido pela 3ª Seção do c. STJ (REsp nº 2057181/SE).

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação às atividades criminosas e envolvimento em organização criminosa], o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgRg no AREsp nº 1.663.688/GO), devendo ser aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços), sobretudo ao se considerar a quantidade e natureza da droga apreendida (STJ, HC nº 922046/SP).

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108).

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2º, ‘c’ e art. 44, § 2º).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002842-28.2018.8.11.0005 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE DIAMANTINO

APELANTE(S): EDÍLSON GARCIA DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDÍLSON GARCIA DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJE nº 0002842-28.2018.8.11.0005), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 220117686).

O apelante sustenta que: 1) a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio; 2) as circunstâncias judiciais [antecedentes e natureza da droga] foram negativadas mediante fundamentação inidônea; 3) faria jus à atenuante da menoridade relativa, visto que “
era, ao tempo do fato, menor de 21 anos
”; 4) “
é pessoa financeiramente vulnerável, hipossuficiente, não tendo condições financeiras
” para efetuar o pagamento das custas processuais.

Pede o provimento para que o tráfico de drogas seja desclassificado para posse de entorpecente com finalidade de uso pessoal. Em pedido subsidiário, a redução das penas e isenção das custas processuais.

Prequestiona “
as matérias neste recurso apresentadas
” (ID 220117699).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 220118653).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
.APELAÇÃO CRIMINAL –– Tráfico simples (art. 33, caput, Lei n.º 11.343/06) – Sentença penal condenatória – 1. Da desclassificação ao tipo de posse de droga para consumo pessoal (art. 28, caput, Lei n.º 11.343/06) – Elevada quantia de drogas (maconha) sob acondicionamento ideal ao comércio – Apreensão de instrumentos diversos comumente utilizados ao exercício da traficância – Agente tentou foragir do local e desvencilhar-se da droga e dos instrumentos – A figura do usuário-traficante não elide a caracterização do tráfico (Enunciado n.º 03 da TCCR/TJMT) – DESPROVIMENTO – 2. Da valoração negativa imposta às circunstâncias judiciais – Dos antecedentes: Apelante condenado pela conduta de posse de droga para consumo pessoal (art. 28, caput, Lei n.º 11.343/06) – Inviabilidade de utilizar-se de conduta extrapenal para efeitos de reincidência – Precedente STF – Reincidência e antecedentes necessitam da existência da existência de um delito pretérito – Inocorrência – Conduta extrapenal – Necessário afastamento da valoração negativa dos antecedentes – Da natureza da droga: Fundamentação abstrata – Mera reprodução/referência ao laudo pericial – Não evidenciada a natureza nociva da droga (maconha) – Necessário afastamento da valoração negativa da natureza da droga – PROVIMENTO – 3. Do reconhecimento da circunstância legal atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) – Circunstância legal atenuante objetiva – Apelante menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato – Necessária reforma da dosimetria a fim de reconhecer a atenuante – PROVIMENTO – 4. Da suspensão dos pagamentos de custas processuais – Análise prejudicada – Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal – DESPROVIMENTO – PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 229345653)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 22 de agosto de 2018, por volta das 15h50min, om via publica no bairro Buriti, nesta cidade e comarca de Diamantina/MT, ciente da ilicitude

e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado EDILSON GARCIA DE OLIVEIRA, vulgo ‘Tedi’ e ‘Didi’ trazia consigo, 03 (três) porções grande e 04 (quatro) porções médias de substância análoga a maconha, capazes de causar dependência fisica ou psiquica, sem

autorização em desacordo com determinação regulamentar, fazendo-o com fins de mercancia. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia EDILSON GARCIA DE OLIVEIRA, vulgo ‘Tedi’ e ‘Didi’, como incurso no artigo 33, caput da Lei n° 11.343/2006 [...].
”
(Gileade Pereira Souza Maia, promotora de Justiça – ID 220117654 – fls. 8/9)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade do delito encontra-se comprovada por intermédio de auto de prisão em flagrante delito (Id. 45392952 – pág. 24); boletim de ocorrência de n° 2018.264654 (Id. 45392952 – pág. 50 - 53), laudo de exame de constatação preliminar (Id. 45392952 – pág. 39 - 40) laudo pericial dos entorpecentes n° 3.14.2018.50265-01 (Id. 72936213), relatório policial (Id. 45392952 – pág. 59 – 60) e notadamente pelos depoimentos extrajudiciais e judiciais das testemunhas de acusação. [...]

Diante das provas contidas nos autos, entendo que assiste razão ao pleito ministerial para condenação do réu EDILSON GARCIA DE OLIVEIRA pelo cometimento do crime de tráfico de drogas por considerar que se encontram presentes os pressupostos da materialidade e autoria.

Tenho que a autoria delitiva para o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) restou comprovada diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas durante a instrução processual e que corroboraram com os demais documentos produzidos durante a investigação policial.

É entendimento jurisprudencial no sentido de que depoimentos dos policiais militares possuem especial valor probatório. Vejamos: [...]

Assim, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu EDILSON GARCIA DE OLIVEIRA, qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente pelo artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. [...]

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO o réu EDILSON GARCIA DE OLIVEIRA, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput da Lei nº. 11.343/06. [...]

Pena base – (CP, art. 59 c/c art. 42 da Lei Federal n.º 11.343/06), partindo do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, passo à análise das circunstâncias judiciais:

a) Culpabilidade: é normal a espécie, o grau de reprovabilidade da conduta do réu insere-se na punição do tipo;

b) Antecedentes: possui maus antecedentes (autos nº. 0003501-2018.8.11.0005);

c) Conduta social: considerada normal;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: normais à espécie;

g) Consequências: comum à espécie; e

h) Comportamento da vítima: a vítima é a saúde pública e não contribuiu para a ocorrência do crime;

i) Natureza da droga: deve ser valorada de forma negativa, tendo em vista ser ilícito de alto poder degenerativo da pessoa, causando dependência, conforme laudo pericial;

j) Quantidade da substância:

deixo de valorar.

Diante das circunstâncias judiciais que acabei de analisar, tenho por bem em fixar a pena-base acima do mínimo legal, fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em relação à segunda fase não incidem agravantes e atenuantes. Assim, torno a pena provisória em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa dias-multa.

Na terceira fase, não incide causa de aumento e diminuição da pena, de modo, fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em desfavor do réu EDILSON GARCIA DE OLIVEIRA. [...]

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, o acusado deverá cumprir a pena privativa de liberdade anteriormente dosada em REGIME SEMIABERTO. [...]

d) intime-se o condenado para o pagamento das custas processuais. Não efetuado o pagamento e não requerido o parcelamento, extraia-se certidão da sentença condenatória e encaminhe-se à Procuradoria Geral do Estado para execução. [...].”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito – ID 220117686)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 220117654 – fls. 26), Laudo de Constatação nº 600.2.04.2018.012001-01 (ID 220117654 – fls. 14/16), Laudo Pericial nº 3.14.2018.50265-01 (ID 220117654 – fls. 17/22)

Na fase policial, foram ouvidos Germano Reiners Brito Almeida, policial militar (ID 220117654 – fls. 27/28), Wagner dos Santos Pardinho, policial militar (ID 220117654 – fls. 29/30), Luiz Fernando Ferreira de Almeida, investigador de Polícia (ID 220117654 – fls. 31) e EDILSON GARCIA DE OLIVEIRA, apelante (ID 220117654 – fls. 33/35),

Em Juízo, colheram-se as declarações de Wagner dos Santos Pardinho, policial militar (ID 220117676), Kelvin Carlos de Oliveira Ormond, policial militar (ID 220117677) e Cleberson Gonçalves da Silva, investigador de Polícia (ID 220117678).

O apelante EDILSON GARCIA DE OLIVEIRA “
não compareceu à audiência, bem como não justificou a sua ausência
”, embora devidamente intimado, razão pela qual o Juízo singular decretou sua revelia (Raul Lara Leite, juiz de Direito – ID 220117675).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que o policial militar responsável pelo flagrante [Wagner Santos Pardinho] descreveu, de forma coesa, nas duas fases da persecução penal, as apreensões de 7 (sete) porções de maconha com massa de 68,796g (sessenta e oito gramas e setecentos e noventa e seis gramas), uma balança de precisão, uma faca, 1 (um) rolo de plástico filme e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro na posse de EDILSON GARCIA DE OLIVEIRA [apelante], no dia 22.8.2018, por volta das 15h50min, em via pública, na rua 3, bairro Buriti, no município de Diamantino/MT.

A narrativa do referido agente público possui convergência nos seguintes pontos: 1) estava em plantão junto com o policial militar Germano Reiners Brito Almeida; 2) durante rondas de rotina pela rua 3, no bairro Buriti, perceberam que o apelante tentou fugir em direção a um terreno baldio após a aproximação da viatura policial; 3) visualizaram quando o apelante tirou “
algo de sua cintura
” e o arremessou; 4) realizaram a abordagem policial e constataram que o material arremessado se tratava de 7 (sete) porções de maconha; 5) em ato contínuo, efetuaram as apreensões dos outros objetos e do dinheiro (ID 220117654 – fls. 29/30; ID 220117676).

Esse depoimento seguro e coerente, prestado sob o crivo do contraditório, afigura-se idôneo “
para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “trazer consigo”.

Noutro giro, a conduta de trazer consigo porções individuais [de maconha] pronta para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desª. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Outrossim, a forma de acondicionamento da droga [maconha fracionada], somada às apreensões de apetrechos comumente utilizados para pesar e embalar os entorpecentes [balança de precisão e plástico filme], permitem aferir a destinação mercantil da substância, por evidenciarem a preparação em porções individuais na residência para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

Anote-se que a quantidade de maconha [68,796g] apresenta-se compatível com a traficância, visto que permitiria a confecção, aproximadamente, de 68 (sessenta e oito) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000 - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), a reforçar sua destinação mercantil.

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa, visto que “
no tráfico a droga pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga
” (FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

Por sua vez, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Não há se falar na desclassificação do tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 quando os elementos produzidos na instrução processual, sendo coerentes e seguros, comprovam a responsabilidade criminal do agente
.” (TJMT, AP nº 1010355-89.2022.8.11.0037 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 22.10.2023)

Portanto, a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ao entender como desfavoráveis os antecedentes e a natureza da droga, “
tendo em vista ser ilícito de alto poder degenerativo da pessoa, causando dependência, conforme laudo pericial
” (Raul Lara Leite, juiz de Direito – ID 220117686).

O apelante registra condenação por porte de drogas para consumo pessoal [2,536g de pasta-base de cocaína], transitada em julgado em 22.10.2021 (Processo nº 0003501-37.2018.8.11.0005/ SEEU nº 2000064-75.2023.8.11.0005).

Ocorre que as “
condenações transitadas em julgado pelo [...] art. 28 da Lei n. 11.343 /2006 não podem ser utilizadas para fundamentar os maus antecedentes do sentenciado
”, consoante orientação do c. STJ (AgRg no REsp nº 1.909.074/MG – Relatora: Min. Laurita Vaz – 22.6.2021, AgRg no AREsp nº 1.605.930/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 5.5.2020).

Com efeito, “
o poder de causar dependência já está ínsito no tipo previsto pelo legislador
”, razão pela qual a natureza da droga apreendida não justifica o aumento da pena-base (TJRJ, Ap nº 0199700-17.2021.8.19.0001 – Relator: Des. Siro Darlan de Oliveira – 16.8.2022).

Portanto, a negativação dos antecedentes e da natureza da droga deve ser afastada para redimensionar a pena-base a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes.

Registre-se que o apelante, nascido em 12.2.2000, à época do fato [22.8.2018] tinha 18 (dezoito) anos de idade (ID 220117654 – fls. 33), motivo pelo qual possui direito ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

Todavia, a “
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231), cujo enunciado fora mantido pela 3ª Seção do c. STJ (REsp nº 2057181/SE – Relator para o acórdão: Min. Messod Azulay Neto – 14.8.2024).

Assim sendo, transforma-se a pena base de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em intermediária.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Enfrentados os limites das razões recursais afigura-se dever ínsito do Tribunal em apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa, motivo pelo qual analisa-se a possibilidade de incidência do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), especialmente porque o Juízo singular não se pronunciou sobre a matéria.

No caso, o apelante é primário, não registra maus antecedentes (Sistema PJE) e não há, nos autos, investigações prévias que demonstrem o envolvimento do apelante com organização criminosa.

Além disso, a quantidade da droga apreendida (68,796g de maconha) não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC nº 547.833/MG - Relatora: Ministra Laurita Vaz - 13.03.2020), que mensura em quilogramas.

Nesse contexto, reconhece-se preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação às atividades criminosas e envolvimento em organização criminosa], direito subjetivo do apelante (STJ, AgRg no AREsp nº 1.663.688/GO - Relator: Min. Nefi Cordeiro – 23.2.2021), devendo ser aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços), sobretudo ao se considerar a quantidade e natureza da droga apreendida (STJ, HC nº 922046/SP – Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. convocado do TJSP] – 9.8.2024).

Dessa forma, totalizam-se as penas definitivas do apelante em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2º, ‘c’ e art. 44, § 2º).

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 2.6.2020).

Nesse ponto, não se conhece o pedido.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2º, ‘c’ e art. 44, § 2º), a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024